Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-15.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800294-15.2021.8.14.0035

APELANTE: ENANDO MOUSINHO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

129, §13º DO CPB. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade,
inclusive não tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea pois
o recorrente, em juízo, negou a autoria do crime,
não sendo esta
utilizada pelo magistrado para embasar o édito condenatório
, não havendo assim que se falar em aplicação da referida atenuante,
mantendo-se assim a sentença em todos os seus termos;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ENANDO MOUSINHO SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime disposto no art. 129, §13, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a reforma da dosimetria da pena na primeira fase assim como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
o acusado teria agredido sua ex-companheira Joelma Barbosa da Silva com uma garrafa de vidro, causando-lhe lesões corporais na região da cabeça, fato ocorrido na comarca de Óbidos
”
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, inclusive não tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea pois
o recorrente, em juízo, negou a autoria do crime,
não sendo esta
utilizada pelo magistrado para embasar o édito condenatório
, não havendo assim que se falar em aplicação da referida atenuante, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024